Tribunal: TJBA
Processo: 8062887-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062887-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CANDIDO DA SILVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

AGRAVADO: WALDYR MATTOS REGIS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA, FRANCISCO SANTOS COSTA NETO

EMENTA

Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Honorários advocatícios contratuais. A controvérsia central do recurso concentra-se na revogação da reserva de valores anteriormente concedida ao Agravante, a título de honorários advocatícios contratuais de êxito, a serem calculados no percentual de 6% (seis por cento) sobre o proveito econômico da alienação do imóvel integrante do acervo do Espólio.
O artigo 642 do Código de Processo Civil, ao tratar da habilitação de crédito em inventário, pressupõe a ausência de controvérsia significativa, permitindo que o juízo remeta às vias ordinárias as questões que exigem maior dilação probatória.
A controvérsia sobre a validade do contrato de honorários advocatícios, a ocorrência da condição de êxito e a compensação de valores já recebidos, configura complexidade incompatível com a habilitação de crédito no processo de inventário, justificando a remessa para as vias ordinárias. A revogação da reserva de valores em inventário, em face de controvérsia complexa, não impede a busca do crédito em ação autônoma, assegurada a responsabilidade dos herdeiros após a partilha, nos limites da herança recebida. Agravo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062887-92.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CÂNDIDO DA SILVEIRA LEITE e, como agravados, ESPÓLIO DE WALDYR MATTOS REGIS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.